Tribunal: TJDFT
Processo: 0732006-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732006-44.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIULIANNA VALERIA VELOSO DA MAIA APELADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E S P A C H O Ambas as partes aceitaram expressamente o resultado do acórdão, sem interesse em recorrer, conforme petições apresentadas nos autos. Dessa feita, nos termos do art. 1.000 do CPC, certifiquem-se imediatamente o trânsito em julgado do acórdão e baixem-se os autos ao primeiro grau, para análise do pedido de liberação dos valores depositados nos autos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador